Tribunal: TJDFT
Processo: 0741923-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741923-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDERLEIDSON MARTINS FELIPE REU: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por VALDERLEIDSON MARTINS FELIPE em face do Acórdão no 1933047, proferido pelo Juízo da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, o qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada contra BANCO DO BRASIL S.A. e ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX (Processo no 0701859-32.2023.8.07.0002). O autor fundamenta a presente ação no art. 966, VII, do CPC, com base em prova nova preexistente e anteriormente inacessível. Alega que os registros de trilha de auditoria teriam sido reiteradamente solicitados ao Banco do Brasil e negados, sob alegação de sigilo bancário, embora tenha sido confirmada verbalmente a origem da operação em canal oficial. Sustenta que a prova é decisiva, pois demonstraria que a fraude ocorreu no âmbito de atuação de preposto dos réus, caracterizando fortuito interno e ensejando responsabilidade objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Aduz, ainda, que a negativa de acesso aos dados violaria a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e que o sigilo bancário não impediria a exibição de informações ao próprio titular. Requer, assim, a preservação e exibição dos registros e documentos relativos à contratação, com aplicação das medidas coercitivas do art. 400 do CPC em caso de descumprimento. Em sede de tutela provisória, pleiteia a suspensão imediata de anotações restritivas de crédito vinculadas ao contrato impugnado e a preservação dos registros eletrônicos relativos à operação. No mérito, requer a rescisão do Acórdão no 1.933.047 e o reconhecimento da responsabilidade objetiva dos réus pelos atos do correspondente bancário, com condenação ao ressarcimento dos valores transferidos (R$ 33.200,00), ao pagamento de indenização por danos morais, à repetição de eventuais descontos indevidos e à regularização de registros e averbações. Sem recolhimento das custas iniciais, bem como do depósito exigido pelo art. 968, II, do CPC, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Na decisão de ID no 77061938, o pedido de gratuidade de justiça foi deferido ao autor. Na ocasião, esclarecimentos foram solicitados, sendo possibilitada a emenda à inicial. No ID no 78018738, o autor apresentou a emenda à inicial. É o relatório. DECIDO. De início, destaca-se que, em casos excepcionais, a lei permite a utilização de ação autônoma de impugnação, cuja finalidade é desconstituir a decisão de mérito transitada em julgado, sendo possível a reapreciação daquilo que foi decidido em caráter definitivo. Ressalte-se que as hipóteses legalmente previstas de cabimento da ação rescisória devem ser observadas, sob pena de enfraquecer a coisa julgada (arts. 505, 507 e 508, todos do CPC1) e o Princípio da Segurança jurídica. Da análise da ação Rescisória, observa-se que o autor fundamenta o ajuizamento da demanda na existência de prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (VII, do art. 966, do CPC). Contudo, os elementos apresentados não demonstram, de forma suficiente, o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da denominada “prova nova”, conforme exige o dispositivo legal invocado. Segundo o entendimento consolidado do c. STJ, o documento novo hábil à ação Rescisória deve: (a) já existir à época da decisão rescindenda; (b) ter sido ignorado pelo autor ou inacessível por justo impedimento; e (c) ser capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável, não se confundindo com elemento probatório destinado apenas a rediscutir o mérito da causa (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2014; AR 6.391/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 19/12/2023). Ressalte-se que, conforme documentos efetivamente juntados, a reclamação administrativa na Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) foi aberta em 08/08/2025 (Protocolo no 2025.08/00011673878) e o protocolo de atendimento ao consumidor data de 24/09/2025. Observa-se, portanto, que os documentos apresentados se limitam a demonstrar a realização de requerimentos administrativos, não contendo elementos técnicos ou registros que comprovem a alegada contratação por correspondente bancário. Desse modo, o autor não carreou aos autos qualquer documento novo, preexistente ao acórdão rescindendo e capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável, limitando-se a alegar a existência de registros técnicos (logs/trilha de auditoria, dossiê/espelho, CRM e identificação de correspondente/operador) sob a guarda dos réus, bem como a noticiar requerimentos administrativos e negativas genéricas de acesso. Tais elementos não se confundem com a “prova nova” do art. 966, VII, do CPC. In casu, a alegação de “desconhecimento” e de “impedimento alheio” não se sustenta à luz do histórico processual. Compulsando o processo referência, nota-se que houve fase de especificação de provas na origem e o próprio autor requereu julgamento antecipado, reputando desnecessária a dilação probatória (ID no 63128424 do Processo no 0701859-32.2023.8.07.0002), sem manejar pedido de exibição judicial (arts. 396–400 do CPC). A “prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso” não é subjetiva; exige demonstração de que, apesar de atuação diligente, a prova não pôde ser utilizada por óbice externo e intransponível. Mostra-se inadequado o manejo da ação Rescisória quando se ignora a instrução realizada no processo de origem e as oportunidades probatórias então disponíveis, pois a opção processual de não instruir afasta o “justo impedimento” e é incompatível com a excepcionalidade da via Rescisória. Os documentos colacionados (reclamação na SENACON de 08/08/2025 e atendimento de 24/09/2025) apenas evidenciam diligências administrativas já em 2025, não servindo, por si, para provar que antes do trânsito em julgado (19/02/2025) inexistiam indícios de sua existência ou que a prova era inacessível por óbice externo. Ressalte-se, ainda, que a ação Rescisória tem cabimento excepcional e não se presta a reabrir a instrução probatória para, somente então, verificar a existência e a relevância da prova mencionada pela parte. O art. 972 do CPC2, invocado pelo autor, autoriza ao Relator adotar providências necessárias no âmbito da ação Rescisória, mas não pode ser utilizado para suprir a ausência do próprio requisito de admissibilidade previsto no art. 966, VII; isto é, não substitui a necessidade de apresentação de documento novo preexistente e autossuficiente. Com efeito, admissão diversa importaria em esvaziar a natureza restritiva da via Rescisória e vulnerar a coisa julgada e a segurança jurídica (arts. 505, 507 e 508 do CPC). Dessa forma, o autor não demonstrou a alegada “prova nova” e, portanto, não tem como prosperar a ação Rescisória, mormente porque a via eleita não pode ser utilizada como substitutivo ou modalidade recursal. Nesse sentido, segue precedente desta e. Corte de Justiça: “(...) 4. O manejo da ação rescisória não prescinde da adequada demonstração pelo autor de que a prova que fundamenta e autoriza o processamento da demanda preexistia à coisa julgada, porém a ignorava ou a ela não pode ter acesso. 4.1. Consoante abalizada doutrina, ‘Apenas se considera como prova nova aquela que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. E caberá ao autor da ação rescisória comprovar tal impossibilidade de produção anterior da prova’. 4.2. Igualmente, desautoriza o manejo da rescisória, neste caso por desconsiderar a própria instrução processual realizada no bojo do processo originário, a prova que poderia ter sido produzida em seu curso, já que a ação rescisória, como de resto qualquer instrumento processual, não serve para beneficiar a parte que, por desleixo ou desídia, não atuou decisiva e oportunamente na defesa do Direito que alega possuir (...)” (Acórdão 1423608, 0725026-55.2021.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2022, publicado no DJe: 26/05/2022) (grifei). Constata-se a inobservância dos requisitos do art. 966, VII, do CPC, impondo-se o indeferimento da petição inicial (arts. 320, 321 e 330, IV, do CPC) e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC), com a prejudicialidade dos pedidos acessórios. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, IV, ambos do CPC e do art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador